Tribunal: STF
Processo: RE 83302
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-30
Data de publicação: 1978-03-30

Ementa:
DESCLASSIFICAÇÃO  DO CRIME  DE  SEDUÇÃO  PARA  CORRUPÇÃO
DE MENORES. APLICAÇÃO DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM FACE DA DIVERGENCIA
COM DECISÕES  DE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA,  POREM  IMPROVIDO.  EMBARGOS
DE DIVERGENCIA SEM INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA OU DO PLENÁRIO DO
S.T.F.(ART. 309 DO REG. INTERNO). NO QUE TOCA AO CONCEITO LEGAL DO
CRIME  DE CORRUPÇÃO DE MENORES O ARESTO EMBARGADO NÃO EMITIU JUÍZO
DIVERGENTE DO CONSTANTE  DOS ACORDAOS PARADIGMAS.  O ACÓRDÃO EMBARGADO
RESSALTOU  A INVIABILIDADE  DO REEXAME  DE PROVAS  NO ÂMBITO  RESTRITO
DO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.